Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745056-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA AGRAVADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA contra decisão (ID 247520686) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ADRIANA LIRA DA SILVA, indeferiu o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou o arquivamento do processo. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. Ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator